Tribunal: TJDFT
Processo: 0732011-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732011-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES, MATHEUS PESSOA SOARES AGRAVADO: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição Pessoa Soares e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 206038147 do processo n. 0708469-93.2022.8.07.0020) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Leila Davila Tolentino Silva, deferiu o pedido para prosseguimento dos atos de constrição de veículo, mantendo a designação da realização de leilão judicial do bem nas datas de 30 de julho de 2024 e 02 de agosto de 2024. Em suas razões recursais (ID 206038147), a firma a parte agravante que já quitou todo o saldo devedor do processo de origem de n. 0708469-93.2022.8.07.0020, conforme depósitos realizados aos IDs 135688940, 166833247 e 200017878. Afirma que a continuidade dos atos de constrição somente se deu em função da penhora no rosto dos autos proveniente do processo de n. 0706680-88.2024.8.07.0020. Aduz que, no outro processo citado (ID 0706680-88.2024.8.07.0020), já foram penhorados valores via sistema sisbajud que garantiriam ao menos parcialmente a execução, além de lá ter sido concedido prazo para que a parte agravante se manifeste sobre os atos expropriatórios. Alega que a continuidade da realização do leilão importa em prejuízo ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspensão do leilão do veículo de marca/modelo Audi Q3, ano 2015/2016, placa PQC7591, numeração final do chassi GR026501. Argumenta que a suspensão da realização do leilão não implica a retirada da penhora já realizada. Afirma existência de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, tendo em vista que o valor do bem penhorado, de aproximadamente R$90.000,00(noventa mil reais), supera o valor do débito verificado no processo do qual decorreu a penhora no rosto dos autos. Requer, então, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se determine desde logo a suspensão da realização do leilão. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal antecipada requerida. Preparo recolhido ao ID 62413751. Decisão desta Relatoria de ID 62433732 atribuiu efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que determinou o prosseguimento das tentativas de alienação judicial via leilão do bem penhorado. Verifica-se, contudo, que os leilões que se visava obstar com o presente recurso já foram realizados. Como consta nos autos de origem, o primeiro pregão estava designado para 30 de julho de 2024, às 15h10min, enquanto o segundo pregão estava designado para 02 de agosto de 2024, às 15h10min (ID origem 19847237). A parte agravante ingressou com o presente recurso somente na data de hoje, 02 de agosto de 2024, conferindo, assim, exíguo prazo para que a matéria fosse analisada e para que eventual tutela concedida pudesse produzir de modo eficaz os seus efeitos. Ao ID 62433732, esta Relatoria prolatou decisão deferindo a suspensão do segundo leilão. No entanto, o recurso já havia perdido o objeto, tendo em vista que o segundo leilão estava designado para a data de hoje, às 15h10min, e a decisão foi prolatada às 16h35min, como registrado no sistema PJE. Deste modo, quando da prolação da decisão aludida, o leilão já havia sido realizado. Portanto, houve perda do objeto do agravo, pois a tutela recursal não é mais útil e/ou necessária. Cabe ressaltar que a questão submetida à esfera recursal se limita à suspensão da realização dos referidos leilões. Na hipótese de o bem não ter sido alienado e ser novamente levado para alienação judicial no curso da execução, preenchidos os requisitos recursais, a parte poderá novamente trazer a esta instância os seus questionamentos em tempo e modo oportunos, evitando, assim, a perda do objeto recursal como ora ocorrido. 3. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de ID 62433732 e, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora